Tribunal: TJMT
Processo: 1019271-42.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019271-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CARVALHO - CPF: 093.445.637-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ ROBERTO CARVALHO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TAXA PREFIXADA -

PROCEDÊNCIA

– PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – LEI N. 14.905/24 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ( ART.389, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 E ART.1º, §2º, DA

LEI N. 6.899/81) ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA - TAXA SELIC (ART.406, §1º, DO CC/2002) – RECURSO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo (EAREsp n. 983.839/RJ).

2. Diversamente do que ocorre em execuções de contrato, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital emprestado prevista no contrato

têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação.

3. Daí em diante, considerando que a sentença foi proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito monitório deverá corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (art.389, parágrafo único, do CC/2002) até a data da citação válida, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ ROBERTO CARVALHO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOSÉ ROBERTO CARVALHO
contra a sentença proferida na
Ação Monitória

n. 1019271-42.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais constituir a prova escrita que instrui a ação (Contratos de Empréstimo Pessoal ns. 6625998, 1404470, 1418560 e 1433763) em título executivo judicial, determinando que acaso os índices de correção não tenham sido convencionados, seja o débito atualizado pelo IPCA, e acrescidos de juros moratórios pela SELIC, aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, devendo ser observado, por ocasião elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do CC/2002, com redação dada pela Lei n. 14.905/24 e a Resolução CMN n. 5.171/2024 do BACEN.

Ainda condenou o requerido apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Narra a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, na condição de curadora especial do requerido, que o valor perseguido na presente ação tem por base disponibilização de limite de crédito em conta corrente, cujo vencimento original, conforme documentos que instruíram a inicial referente à última movimentação da conta se deu em 25/06/2014, sendo que essa data consta, inclusive, da planilha do saldo devedor como sendo o dia de vencimento da dívida, da qual partiu a atualização pelos encargos contratuais até 10/07/2018.

Registra que nesses pouco mais de quatro anos desde a última movimentação bancária (25/06/2014) até o ajuizamento da ação (03/07/2018) o débito contratual saltou de R$63.551,59 para R$118.597,29, justamente porque foram atualizado pelos encargos contratuais, conforme a planilha do saldo devedor anexada aos autos, computando tais encargos até depois da data da propositora da ação.

Sustenta que os encargos legais previstos no CC/2002 para atualizar o valor do débito contratual (IPCA como índice de correção monetária

e juros pela SELIC) devem se sobrepor aos estipulados no contrato.

Aduz que ao determinar novamente a correção monetária desde o vencimento da dívida até o pagamento, a sentença desconsiderou por completo que esse valor buscado pelo banco apelado já estava corrigido desde o vencimento em 26/06/2014 até 10/07/2018, o que implicaria na ocorrência de cobrança em “bis in idem”.

Argumenta que, de acordo com a jurisprudência dominante do TJMT, nas ações monitórias e de cobrança os juros de mora deverão ser contabilizados apenas a partir da citação que, no caso, se deu apenas em 17/04/2023, quando da publicação do edital citatório no Diário da Justiça eletrônico – DJe.

Assevera, que a correção monetária pelo IPCA deverá ser contabilizada desde o ajuizamento até a data da citação válida, quando, então, incidirá apenas a taxa SELIC, visto que, conforme decidido no REsp n. 1.003.955/RS, a referida taxa,
“em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária e, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID. n. 268791793, a autora apelada suscita preliminarmente a inadmissibilidade do apelo por a deserção, pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inadmissibilidade por deserção
.

Suscita a instituição financeira apelada a inadmissibilidade do recurso em razão do não recolhimento do preparo.

Alega

a citação do réu por edital e a nomeação da defensoria como curadora especial não confere ao curatelado o direito automático à gratuidade de justiça, especialmente sem comprovação de hipossuficiência, sendo que a ausência de recolhimento do preparo deve conduzir à inadmissibilidade do apelo por deserção.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conquanto outrora a questão encontrasse amplo dissenso jurisprudencial, ao apreciar os Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (EAREsp.978.895/SP, DJe 4.2.2019), a Corte Especial do STJ
“pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.”
(EAREsp n. 983.839/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 4/6/2020.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PRESENÇA DE TERATOLOGIA. SÚMULA 267/STF. SUPERAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR PREPARO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança em que a Defensoria Pública busca a não incidência de preparo para recurso, quando exercer a função de curador especial. [...] 4.
“Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo”
(EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial). Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 73.944/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Com isso,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade por deserção.-

Do mérito recursal.

Cinge-se a discussão posta em dirimir a data limite para o cômputo dos encargos contratuais e o
dies a quo
para a contagem dos juros de mora e da correção monetária, assim como quais são os índices aplicáveis.

A esse respeito, impende consignar que, nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais a partir a citação, nos termos do art.240 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. [...]” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Nesse particular, deve-se ter em mente que, conforme
Demonstrativo de Débito
de ID. n. 268791268 e na
Planilha de Cálculo
de ID. n. 268791269, no valor apresentado na inicial (R$118.597,29) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, quais sejam, juros remuneratórios de 5,33% ao mês e correção monetária pelo INPC,

e juros de mora de 1% ao mês, ambos debitados mensalmente,

vez que embutidos no valor nominal do saldo devedor mensal.

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

No entanto, ao condicionar a correção monetária pelo IPCA e os juros pela SELIC apenas no caso de
os índices de correção não terem sido convencionados
, a sentença se colocou em dissonância com a jurisprudência pacifica acima demonstrada, devendo ser alterada.

No entanto, a sentença foi proferida em 27/09/2024, após, portanto, o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, e que, dentre outras coisas, alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que trata da correção e dos juros de mora legais.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389.

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1º do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1º

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Sendo assim, escorreita a pretensão recursal, segundo a qual o valor apresentado na inicial, já atualizado pelo credor segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passará a ser atualizado pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação em 03/07/2018 até a data da citação válida, em 17/04/2023, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido da taxa SELIC (BACEN), que, na linha do §1º do art.406 do CC/2002, já engloba tanto os juros de mora legais como o a correção monetária do período.

No entanto, considerando que esse ponto a sucumbência da parte autora a partir do provimento do apelo continua sendo mínima, deve a distribuição das custas e da verba honorária ser mantida, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
para determinar que o crédito monitório atualizado pelo banco apelado, segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passe a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (03/07/2018) até a data da citação válida (17/04/2023), a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025